Tribunal: TJSP
Processo: 1502597-96.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502597-96.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante IVAN
LEONARDO CANDIDO, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os presentes
embargos para, mantida a desclassificação operada no v. acórdão, desconstituir a
condenação do embargante e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem
para que sejam tomadas as providências acima estabelecidas. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502597-96.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45.410 M
2
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
1502597-
96.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ivan Leonardo Candido
Embargado: Colenda 10a Câmara do 5o Grupo de Direito
Criminal
Voto no 45.410
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 230/235, que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do ora
embargante, para desclassificar sua conduta para
infração ao art. 180, caput, do Código Penal,
reduzindo as penas a 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa, calculados no piso legal, substituindo sua
corporal por pena restritiva de direitos consistente
na prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502597-96.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45.410 M
3
Alega a douta defesa que o v. acórdão
incorreu em contradição, porque, apesar de os feitos
a que o embargante respondeu não terem resultado em
condenação, ao desclassificar a imputação, deixou de
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público
para eventual proposta de suspensão condicional do
processo.
É o relatório.
Com razão a embargante.
De fato, o v. acórdão desclassificou a
conduta
do
embargante
de
crime
de
receptação
qualificada, com pena mínima em abstrato de 3 anos
de reclusão, para a forma simples do delito, com
pena mínima em abstrato de 1 ano de reclusão.
Anoto que, nos feitos criminais em que o
embargante esteve envolvido, este restou absolvido
no Proc. no 25014/2013, bem como teve arquivado o
Inquérito Policial no 1636/2017, conforme consulta
ao INTINFO-SP e ao site deste e. Tribunal de
Justiça, em 17.03.2020.
Assim, ante o exposto, observado o quantum
da pena mínima cominada em abstrato para o crime, e
do teor da Súmula 337 do Colendo STJ, o caso era
mesmo de, operada a desclassificação, desconstituir
a condenação e converter o julgamento em diligência,
determinando a remessa dos autos à Vara de Origem
para que o Ministério Público se manifeste sobre o
eventual oferecimento da proposta de suspensão
condicional do processo à acusada, designando-se
audiência para tal finalidade em primeiro grau e ali
permanecendo os autos em caso de aceitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502597-96.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45.410 M
4
Por tais motivos, meu voto acolhe os
presentes embargos para, mantida a desclassificação
operada no v. acórdão, desconstituir a condenação do
embargante e determinar a remessa dos autos ao Juízo
de Origem para que sejam tomadas as providências
acima estabelecidas.
FÁBIO GOUVÊA
Relator